Tribunal: TJMT
Processo: 1013315-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013315-66.2021.8.11.0000
Classe:

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (216)
Assunto:

[Liminar, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNIR ARFOX - CPF: 814.177.138-87 (ARGUINTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (ARGUIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEGUNDA SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (ARGUIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (ARGUIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA – ATOS PRATICADOS PELO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, PELO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL E PELO DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL – AGENTES ADMINISTRATIVOS, NÃO POLÍTICOS – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

A regra constitucional é de observância aos princípios do juiz natural e ao duplo grau de jurisdição, cujas exceções são previstas para as autoridades cujos cargos ostentem natureza de agente político, e não meramente o servidor público detentor de autoridade conferida em razão da posição hierárquica.

Arguição de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

RELATÓRIO

Eminentes pares.

Trata-se de Arguição de Inconstitucionalidade suscitada nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Defensor Público de Mato Grosso,
Munir Arfox
, contra ato praticado por
Gisele Chimatti
Berna, Segunda Subdefensora Pública-Geral da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e
Márcio Dorileo
, Defensor Público Geral da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que indeferiram o pleito para concessão de abono permanência, aguardando a comprovação do requisito de 35 (trinta e cinco) anos de tempo de contribuição.

Distribuídos os autos à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, aquele Juízo declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao TJMT, com fundamento nas disposições do art. 96, I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Já neste Tribunal, após a análise do pedido liminar, os autos foram remetidos à manifestação da d. Procuradoria-Geral da Justiça, aportando aos autos parecer do Procurador de Justiça, Dr. José Basílio Gonçalves, oportunidade na qual Sua Excelência aponta que o Procurador-Geral da República está questionando, no Supremo Tribunal Federal, a concessão, por Constituições Estaduais, de foro especial por prerrogativa de função, em desconformidade com o princípio da simetria, pugnando pelo exame incidental da constitucionalidade do art. 96, I, “g”, em relação “ao Defensor Público-geral do Estado, ao Procurador-geral do Estado, ao Delegado-geral de Polícia Civil e ao Comandante-geral da Polícia Militar” (Id 114703987).

Oportunizada manifestação das partes acerca da arguição de inconstitucionalidade, nos termos do art. 10, do CPC, o Argüinte requereu o regular prosseguimento do feito (Id 132463653), ao passo que o Arguido se manifestou pela improcedência do pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade e pela extinção do feito sem julgamento do mérito, pela inadequação da via eleita (Id 133107153).

Os membros da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Púbico e Coletivo, na sessão ocorrida em 01/12/2022, acolheram a arguição de inconstitucionalidade, no sentido de submeter a questão ao Órgão Especial.

Nos termos do art. 165, § 1o, do RITJ/MT, os autos foram remetidos para parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pela extinção do incidente, diante da inépcia da inicial e, no mérito, pela rejeição do incidente (Id 164748695).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

VOTO

Eminentes pares.

Como visto, o arguinte suscita inconstitucionalidade referente ao “foro especial por prerrogativa de função”, em relação “ao Defensor Público-geral do Estado, ao Procurador-geral do Estado, ao Delegado-geral de Polícia Civil e ao Comandante-geral da Polícia Militar”, previsto na alínea “g”, do inciso I, do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, por ausência de simetria com a Constituição Federal:

Art. 96
Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I
– processar e julgar, originariamente42: (EC 31/04)

g)
o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do
Procurador-Geral do Estado
, do
Defensor Público-Geral
, do
Comandante-Geral da Polícia Militar
e do
Diretor-Geral da Polícia Civil
; (EC 31/04)

Inicialmente, registre-se que muito embora o arguinte mencione o “
Delegado
-geral de Polícia Civil”, nota-se que o texto constitucional estadual faz referência ao “
Diretor
-Geral da Polícia Civil”, razão pela qual será feita a análise da constitucionalidade nos termos do texto vigente.

Antes de adentrar na análise da
vexata quaestio
, imprescindível tecer breves considerações acerca do foro especial por prerrogativa de função.

Tal instituto, conhecido popularmente por “foro privilegiado”, é um método de repartição da competência penal, com objetivo de assegurar a certas autoridades a prerrogativa de serem processadas e julgadas por órgão julgador hierarquicamente superior.

Importante esclarecer que a prerrogativa se dá em razão do cargo e da função exercida, não havendo, portanto, ofensa ao princípio da igualdade, já que o objetivo é assegurar a autonomia e independência funcional das autoridades, evitando-se perseguições políticas e julgamentos parciais.

Nesse aspecto, longe de representar um privilégio, se destina, isto sim, a assegurar a independência e o livre exercício de determinados cargos e funções.

Na Constituição Federal vigente, por exemplo, é outorgado ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Presidente da República nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado, nos termos do art. 102, I, “b” e “c”, da CF/88.

Em relação à prerrogativa de foro por função, o Supremo Tribunal Federal analisou a alínea “a”, do inciso I do art. 96 da CE/MT, oportunidade em que assentou posicionamento quanto à
impossibilidade de alargamento das hipóteses previstas na Constituição Federal
, uma vez que nela foram previstas competências excepcionais para julgamento de autoridades em todos os níveis da federação e em todas as esferas de poder: da União, dos Estados e dos Municípios, nos âmbitos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, de forma a esgotar as hipóteses de exceção ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO
. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
EXTENSÃO A PROCURADOR DE ESTADO, PROCURADOR DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEFENSOR PÚBLICO E DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
.

1. Havendo o legislador constituinte disposto, no art. 22, I, da Constituição Federal, que compete privativamente à União legislar sobre direito processual e, no art. 125, caput, que a organização da Justiça no âmbito dos Estados dependerá da observância, pela Constituição estadual, dos princípios estabelecidos na Federal, não padece de inconstitucionalidade formal o art. 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, no qual é conferida ao constituinte local competência para organizar a Justiça do Estado.
2. O Supremo Tribunal Federal, revisitando entendimento sobre o tema da prerrogativa de função, por ocasião do julgamento da ADI 2.553, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, decidiu que a Constituição Federal estabeleceu exceções ao duplo grau de jurisdição nas esferas federal, estadual e municipal, quanto a autoridades de todos os Poderes, de modo que
não caberia aos Estados “estabelecer, seja livremente, seja por simetria, prerrogativas de foro” às autoridades não abarcadas pelo legislador constituinte
. Inconstitucionalidade material existente.
3. Pedido julgado procedente para declarar-se, com efeitos ex nunc, a inconstitucionalidade das expressões “da Procuradoria-Geral do Estado, da Procuradoria da Assembleia Legislativa, da Defensoria” e “o Diretor-Geral da Polícia Civil” contidas no art. 96, I, “a”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
(
ADI 6506
, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019

DIVULG 02-02-2022

PUBLIC 03-02-2022)

O caso sob análise, entretanto, diz respeito à competência para processar e julgar o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do
Procurador-Geral do Estado
, do
Defensor Público-Geral
, do
Comandante-Geral da Polícia Militar
e do
Diretor-Geral da Polícia Civil
.

No que diz respeito à definição da competência dos tribunais, a Constituição Federal prescreve em seu art. 125, § 1o, que será definida na Constituição do Estado, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça:

Art. 125.
Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição
.

§ 1o
A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado
, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

Em relação ao processamento e julgamento do mandado de segurança e habeas data contra ato de autoridades, a Carta Magna estabeleceu as seguintes hipóteses de competência originária:

Art. 102. Compete
ao Supremo Tribunal Federal
, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

d) o
habeas corpus
, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o
mandado de segurança e o
habeas data
contra atos do
Presidente da República
, das
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
, do
Tribunal de Contas da União
, do
Procurador-Geral da República
e do
próprio Supremo Tribunal Federal
;

Art. 105. Compete
ao Superior Tribunal de Justiça
:

I - processar e julgar, originariamente:

b) os
mandados de segurança

e os
habeas data
contra ato de
Ministro de Estado
, dos
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica
ou do
próprio Tribunal
;

Art. 108. Compete aos
Tribunais Regionais Federais
:

I - processar e julgar, originariamente:

c) os
mandados de segurança e os
habeas data
contra ato
do próprio Tribunal ou de juiz federal
;

Art. 109.
Aos juízes federais
compete processar e julgar:

VIII - os
mandados de segurança e os
habeas data
contra ato
de autoridade federal
,
excetuados os casos de competência dos tribunais federais
;

Assim, a Lei maior estabeleceu a competência originária para processar e julgar mandados de segurança e habeas data contra atos de determinadas autoridades ao STF (art. 102, I, “d”), ao STJ (art. 105, I, “b”), aos TRFs (art. 108, I, “c”) e aos juízes federais (art. 109, VIII), deixando às Cartas Estaduais a atribuição da competência dos Tribunais de Justiça, observados os princípios da Constituição Federal, sob pena de inconstitucionalidade.

Nesse sentido, calha ponderar que os Estados, ao instituírem as regras de competência originária no âmbito local, devem respeitar os princípios da Constituição Federal, sob pena de inconstitucionalidade.

Justamente por essa razão este TJMT já entendeu pela impossibilidade de extensão da competência originária para processar e julgar mandados de segurança contra ato do
Diretor-Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso
, uma vez que este seria um cargo de natureza administrativa, não política:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
ATO DO DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
AGENTE ADMINISTRATIVO, NÃO POLÍTICO
– PRERROGATIVA DE FORO
– IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO
- PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
O Supremo Tribunal Federal, revisitando entendimento sobre o tema da prerrogativa de função, por ocasião do julgamento da ADI 6506/MT, decidiu que
a Constituição Federal estabeleceu exceções ao duplo grau de jurisdição nas esferas federal, estadual e municipal, quanto a autoridades de todos os Poderes, de modo que não caberia aos Estados “estabelecer, seja livremente, seja por simetria, prerrogativas de foro” às autoridades não abrangidas pelo legislador constituinte.
A ideia do foro privilegiado estabelecido pelos Estados é abarcar o agente político com atribuições governamentais, e não meramente o servidor público detentor de autoridade conferida em razão da posição hierárquica.
(N.U 1014801-86.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Órgão Especial, Julgado em 20/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Guardando coerência, portanto, com as regras estabelecidas pela Carta Magna que atribuiu a competência originária apenas para processamento e julgamento de mandados de segurança e habeas data
de autoridades revestidas de natureza política
, entendo que todas àquelas outras previstas na Constituição Estadual que não ostentem tal qualidade, devem ser extirpadas do ordenamento.

Para melhor visualização, vejamos o seguinte quadro comparativo:

STF

(art. 102, I, d, CF)

STJ

(art. 105, I, b, CF)

TRF

(art. 108, I, c, CF)

TJMT

(art. 96, I, g, CE)

Presidente da República

Governador do Estado

Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal

Mesa da Assembleia Legislativa

Tribunal de Contas da União

Tribunal de Contas do Estado

Procurador-Geral da República

Procurador-Geral de Justiça

Próprio STF

Próprio STJ

Próprio TRF ou Juiz Federal

Próprio TJMT

Ministros de Estado

Secretários de Estado

Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica

Comandante-Geral da Polícia Militar

Procurador-Geral do Estado

Defensor Público-Geral

Diretor-Geral da Polícia Civil

Destarte, sobressai que em relação aos atos praticados pelo Procurador-Geral do Estado, pelo Defensor Público-Geral e pelo Diretor-Geral da Polícia Civil, não há correspondência com a competência originária fixada pela Constituição Federal, revelando-se, dessa forma, indevido exercício da competência prescrita no art. 125 da CF, eis que em desacordo com os princípios estabelecidos pela Carta Maior.

Para finalizar, sobreleva enfatizar que a regra constitucional é pela observância ao princípio do Juiz Natural e ao Duplo Grau de Jurisdição, razão pela qual as hipóteses previstas na Constituição Federal que excepcionam tais diretrizes são destinadas a atos praticados por agentes políticos e não meramente o servidor público detentor de autoridade em razão da função hierárquica.

Nessa concepção, válido trazer o ensinamento do professor Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

“
Agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais à organização política do País, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do Estado, o esquema fundamental do Poder. Daí que se constituem nos formadores da vontade superior do Estado. São agentes políticos apenas o Presidente da República, os Governadores, Prefeitos e respectivos vices, os auxiliares imediatos dos Chefes de Executivo, isto é, Ministros e Secretários das diversas Pastas, bem como os Senadores, Deputados federais e estaduais e os Vereadores.

O vínculo que tais agentes entretêm com o Estado não é de natureza profissional, mas de natureza política. Exercem um munus público. (...) A relação jurídica que os vincula ao Estado é de natureza institucional, estatutária. Seus direitos e deveres não advêm de contrato travado com o Poder Público, mas descendem diretamente da Constituição e das leis ”
(Curso de Direito Administrativo, 20a edição, Malheiros Editores, pág. 229).

Com tal premissa em mente, certo que o Procurador-Geral do Estado, o Defensor Público Geral e o Diretor Geral da Polícia Civil são agentes administrativos, e não políticos, não lhes podendo ser aplicadas, destarte, todas as prerrogativas a este conferidas, pois não cumpre atribuições políticas ou governamentais, não é membro de Poder de Estado nem o representa, sendo simplesmente um servidor público detentor de autoridade que lhe é deferida em razão da posição hierárquica que ocupa e das funções que desempenha, mas, frise-se, sem qualquer poder político, ainda que exerça cargo de chefia, planejamento, assessoramento ou execução.

Todavia, em relação ao Comandante-Geral da Polícia Militar, há correspondência no texto Constitucional Federal com o Comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que sem dúvida ostenta cargo de natureza política, motivo pelo qual quanto a este, inexiste ofensa constitucional.

Logo, por todo o exposto, aliado ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal e deste próprio Tribunal,
julgo procedente a presente ação
, para declarar a inconstitucionalidade das expressões “Procurador-geral do Estado”, “Defensor Público-Geral” e “Diretor-Geral da Polícia Civil”, inseridas na alínea g do inciso I do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023